Tribunal: TJBA
Processo: 2003528-19.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2003528-19.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: CRISTIANO DE JESUS PEREIRA Advogado(s): DEFENSOR PÚBLICO CLÁUDIO PIANSKY M. G. DA COSTA ACORDÃO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ANÁLISE DE CONCESSÃO DE COMUTAÇÃO DA PENA. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. VEDAÇÃO PARA CRIMES HEDIONDOS. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AFERIÇÃO DA HEDIONDEZ NA DATA DA EDIÇÃO DO DECRETO, NÃO DA PRÁTICA DO DELITO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DOS DECRETOS DE CLEMÊNCIA. PREVALÊNCIA DA JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Feira de Santana/BA que, embora tenha indeferido o indulto, concedeu a comutação de 1/5 (um quinto) da pena remanescente ao sentenciado, com fundamento no art. 13 do Decreto Presidencial nº 12.338/2024. 2. O sentenciado cumpre pena unificada de 18 (dezoito) anos de reclusão, decorrente de três condenações definitivas, sendo duas delas pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, tipificado no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal. 3. O Juízo de origem entendeu que o art. 13 do Decreto nº 12.338/2024 não distingue crimes com ou sem violência, razão pela qual deferiu a comutação, decisão mantida em juízo de retratação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível a concessão de comutação de pena, com base no Decreto Presidencial nº 12.338/2024, a sentenciado condenado por crime que, à data da edição do decreto, é classificado como hediondo, ainda que os fatos tenham sido praticados antes da alteração legislativa que lhe atribuiu tal natureza. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O art. 1º, I, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024 estabelece vedação expressa à concessão de indulto e comutação de pena a condenados por crimes hediondos ou equiparados, nos termos da Lei nº 8.072/1990. 6. A Lei nº 8.072/1990, após as alterações introduzidas pela Lei nº 13.964/2019, passou a considerar hediondo o crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, previsto no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal. 7. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a aferição da natureza hedionda do delito, para fins de concessão de indulto ou comutação, deve observar a legislação vigente na data da edição do decreto presidencial, e não a data da prática do crime. 8. A aplicação da vedação prevista no art. 1º, I, do Decreto nº 12.338/2024 não configura retroatividade de lei penal mais gravosa, pois não altera a pena ou o regime de cumprimento, limitando-se a disciplinar o acesso a benefício de clemência, que constitui ato discricionário de política criminal do Chefe do Poder Executivo. 9. A interpretação isolada do art. 13 do Decreto nº 12.338/2024 não pode prevalecer sobre as vedações gerais expressamente previstas no art. 1º do mesmo diploma, sob pena de esvaziamento da opção político-criminal do Presidente da República e violação ao princípio da separação dos poderes. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Agravo em execução penal conhecido e provido para reformar a decisão de primeiro grau e cassar a comutação de pena concedida ao sentenciado. Tese de julgamento: “1. A vedação à concessão de indulto e comutação de pena prevista no art. 1º, I, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024 aplica-se aos crimes que, à data da edição do decreto, sejam classificados como hediondos, ainda que praticados antes da alteração legislativa que lhes atribuiu tal natureza. 2. A aferição da hediondez do delito, para fins de benefícios de clemência, deve observar a legislação vigente na data da edição do decreto presidencial.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XL e XLIII, e 84, XII; CP, art. 157, § 2º-A, I; CPP, art. 589; Lei nº 8.072/1990, art. 1º, II, b; Lei nº 13.964/2019; Decreto Presidencial nº 12.338/2024, arts. 1º, I, e 13. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 958.636/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.02.2025; TJBA, Agravo de Execução Penal nº 2002156-35.2025.8.05.0001, Rel. Des. Mario Alberto Simões Hirs, Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma, publ. 25.09.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal nº. 2003528.19.2025.8.05.0001, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, figurando como Agravante CRISTIANO DE JESUS PEREIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo em Execução Penal interposto, para reformar a decisão agravada e cassar o benefício de comutação de pena anteriormente concedida ao Agravado, nos termos do art. 1º, I, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 09 de março de 2026. DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA PRESIDENTE/ RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS06